Tribunal: TJSP
Processo: 1121296-36.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ (tema 424). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.